Tribunal: STF
Processo: ARE 1518333
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Três Barras Indústria de Lacteos do Brasil Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DIRETO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS CEDIDOS À IMPETRANTE. CONTROVÉRISA ALUSIVA À RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS. 1. QUESTÕES PRELIMINARES. 1.1. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPETRANTE QUE POSTULA O DIREITO DE SER TRIBUTADA, EM NOME PRÓPRIO, PELOS PRECATÓRIOS DE QUE É CESSIONÁRIA. 1.2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO ATO DE RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE A RENDA AUFERIDA EM PRECATÓRIOS. RETENÇÃO CONDUZIDA EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 2. MÉRITO. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE ESTABELECE A PARTIR DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU FINANCEIRA DA RENDA. ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO QUE CONSTITUI MERA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A SER FEITA EM NOME DO CREDOR ORIGINÁRIO DO PRECATÓRIO. IRRELEVÂNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO NO TOCANTE AO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXVI, e 37 da Constituição da República. Aduz, em síntese, a violação do princípio da legalidade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 15% (QUINZE POR CENTO). NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1436652 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-09-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1242511 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-05-2020)



    Acrescente-se que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013 decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente